Tribunal: TJBA
Processo: 8009044-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009044-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA

APELADO: UESLEI DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CESSIONÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$5.000,00 (-) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida por juízo da vara de relações de consumo, que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia teve origem na alegação de negativação indevida em razão de débito desconhecido, vinculado a contrato de cartão de crédito supostamente cedido por instituição financeira original ao fundo de investimento ora apelante. A sentença foi fundamentada na ausência de comprovação da cessão de crédito e no entendimento de que a responsabilidade do cessionário, integrante da cadeia de consumo, é objetiva e solidária. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova oral. No mérito, alegou a validade da cessão e a regularidade da cobrança, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Examinar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral requerida pela parte ré;

2.2. Analisar se houve negativação indevida, à luz da ausência de comprovação da cessão de crédito e da consequente inexistência de relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O indeferimento da produção de prova oral pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pode o magistrado indeferir provas que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias ao deslinde da controvérsia, ressaltando que o depoimento da parte autora e interessada não serviria a modificar o deslinde do feito. Ademais, no caso em análise, a controvérsia gira em torno da existência de cessão de crédito, matéria essencialmente documental.

3.2. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor destinatário final dos serviços e o réu fornecedor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do diploma consumerista, a qual independe de demonstração de culpa, bastando a existência de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade.

3.3. Cabia à parte ré comprovar a regularidade da cessão de crédito alegada e sua legitimidade para realizar a negativação nos cadastros de inadimplentes, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência do instrumento de cessão e de qualquer documento que demonstrasse vínculo jurídico entre a parte demandante e o suposto novo credor inviabiliza a cobrança e, por consequência, torna indevida a inscrição realizada.

3.4. A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, reconhece que a ausência de prova da cessão de crédito configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, sobretudo diante da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, sem comprovação de vínculo contratual válido.

3.5. A responsabilidade do cessionário de crédito é solidária com a do cedente, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do §1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, pois ambos integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

3.6. A negativação indevida configura dano moral presumido e dispensa demonstração de prejuízo concreto.

3.7. O valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 5.000,00 (-) – encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, a extensão do prejuízo, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8009044-20.2022.8.05.0001,
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
FFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
e
UESLEI DE JESUS LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente